Tribunal: TCU
Processo: 011.317/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7761/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.317/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcir Alex Diel (XXX.547.019-XX); Claudio Ventura (XXX.884.659-XX); Daniel de Souza Junior (XXX.855.229-XX); Fernanda Mara Wathier (XXX.947.109-XX); Gabriela Ines Cardoso de Aguiar Bachmann (XXX.568.069-XX); James Milani Wanderbroock (XXX.780.459-XX); Lucas Eriberto Godinho (XXX.944.069-XX); Marcos Vinicius Araujo (XXX.578.949-XX); Paulo Cezar Bizoto (XXX.165.809-XX); Renata Padilha Oliveira Baldissera (XXX.518.509-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.